Tribunal: TJSP
Processo: 0001868-25.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA COLABORAÇÃO ATIVA DO APELADO. Em que pese a efetivamente ter o Apelado requerido a presença da Polícia Civil e provocado a instauração de sindicância perante o Conselho Regional de Medicina, tais atos são independentes da causa de pedir (suposta ativa participação do Apelado na matéria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA COLABORAÇÃO ATIVA DO APELADO. Em que pese a efetivamente ter o Apelado requerido a presença da Polícia Civil e provocado a instauração de sindicância perante o Conselho Regional de Medicina, tais atos são independentes da causa de pedir (suposta ativa participação do Apelado na matéria jornalística). Destarte, tendo em vista a inexistência de provas das alegações do Apelante, de rigor a manutenção da sentença de improcedência tal como lançada. – RECURSO DESPROVIDO.